Tribunal: TJBA
Processo: 0500738-06.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500738-06.2020.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTES: SIDNEY DOS SANTOS BARBOSA e
C
ARLOS ANDRE BORGES DA CRUZ

Advogado(s): EDILENE ROCHA DE JESUS e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA. CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ÓBITO DO CORRÉU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por um dos Réus em face da sentença que o condenou, juntamente com corréu, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. A denúncia narrou que, em 12 de novembro de 2020, os apelantes, agindo em unidade de desígnios e mediante grave ameaça com armas de fogo, invadiram um sítio, subtraíram um veículo e, posteriormente, trocaram tiros com um policial militar, filho da vítima. O pedido principal do apelante Carlos André é a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com superação da Súmula nº 231 do STJ, o afastamento da pena de multa e a isenção de custas processuais. Houve, ainda, notícia do falecimento do corréu Sidney dos Santos Barbosa durante o trâmite processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a legalidade da dosimetria da pena imposta ao apelante Carlos André, especificamente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea diante da Súmula nº 231 do STJ e do redimensionamento da pena em razão de majorantes; (ii) a possibilidade de afastamento da pena de multa ou de sua isenção por impossibilidade de pagamento; (iii) a competência para decidir sobre a isenção das custas processuais; e (iv) a incidência da causa de extinção da punibilidade em relação ao corréu Sidney dos Santos Barbosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Impõe-se o reconhecimento e a declaração da extinção da punibilidade do corréu Sidney dos Santos Barbosa, em face de seu falecimento devidamente comprovado por certidão de óbito acostada aos autos (ID 96081535), nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

4.
O pedido de isenção de custas processuais formulado pelo apelante
CARLOS ANDRÉ BORGES DA CRUZ
não deve ser conhecido por esta instância recursal. A condenação ao pagamento de custas constitui uma consequência legal e natural da sentença penal condenatória, conforme previsto no art. 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo das Execuções Penais a análise da hipossuficiência econômica do apenado para decidir sobre eventual isenção.

5.
Na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, deve ser aplicada mesmo que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal. Isso ocorre quando o reconhecimento judicial da confissão espontânea se vê obstado apenas pela aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e, concomitantemente, uma das majorantes do roubo (concurso de pessoas) foi indevidamente considerada para justificar a não redução da pena, sem se adequar às hipóteses taxativas de agravantes específicas do art. 62 do Código Penal. Tal reanálise impõe o redimensionamento da pena aplicada, resultando em pena final compatível com a correta aplicação dos critérios legais.

6.
A pretensão de afastamento da pena de multa não merece acolhimento, visto que a pena pecuniária possui natureza de sanção criminal legítima, imposta pelo legislador, não sendo facultado ao julgador simplesmente ignorar sua aplicação. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 931, REsp nº 1.785.861/SP) que admite a extinção da punibilidade pelo inadimplemento da pena de multa por hipossuficiência é aplicável apenas após o integral cumprimento da pena privativa de liberdade, o que não se verifica no caso concreto em relação ao Apelante
CARLOS ANDRÉ BORGES DA CRUZ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA CARLOS ANDRÉ BORGES DA CRUZ, A FIM DE REDIMENSIONAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 06 (SEIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, MANTENDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, E A PENA DE MULTA PARA 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. DECLARA-SE, ADEMAIS, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE SIDNEY DOS SANTOS BARBOSA EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO.
Tese de julgamento:

"1. A atenuante da confissão espontânea, quando reconhecida em sentença, deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, notadamente quando majorante deslocada para a segunda fase não se amolda às hipóteses do art. 62 do Código Penal. 2. A competência para analisar o pedido de isenção de custas processuais, decorrentes de condenação criminal, é do Juízo das Execuções Penais, não cabendo conhecimento em sede de apelação criminal. 3. A extinção da punibilidade pelo inadimplemento da pena de multa por hipossuficiência, conforme Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe o integral cumprimento da pena privativa de liberdade. 4. O óbito do réu enseja a extinção da sua punibilidade, nos termos da legislação penal."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500738-06.2020.8.05.0004,
provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, figurando como Apelantes,

SIDNEY DOS SANTOS BARBOSA
e
CARLOS ANDRE BORGES DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
colenda Segunda Turma da
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO POR CARLOS ANDRE BORGES DA CRUZ E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, DECLARANDO, AINDA
,
EXTINTA A PUNIBILIDADE, EM FACE DE SIDNEY DOS SANTOS BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 107, I, DO CP,
em consonância com o Parecer Ministerial.